Tribunal: CARF
Processo: 11080.723275/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723275/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
GRÁFICA EDITORA VALE DO GRAVATAÍ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS A QUE ESTAVA OBRIGADA. INÍCIO DOS EFEITOS.
Conforme disposto na legislação de regência, a pessoa jurídica poderá ser
excluída da sistemática do Simples Nacional por iniciativa da autoridade
administrativa quando der causa a embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver
obrigada.
Altera-se a data de início dos efeitos do Termo de Exclusão tendo em vista que
a situação impeditiva só restou caracterizada em 11/2009, quando findo o prazo
de intimação, não cumprido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723275/2011-50
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723275/2011-50

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) ao qual farei as complementações necessárias:
A empresa Gráfica Editora Vale do Gravataí Ltda foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 39, de 13/05/2011, com efeitos a partir de 01/07/2007 (fls. 28).
A exclusão teve origem na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional de
fls. 2 a 8, e foi motivada pelo embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada do contribuinte de exibir livros e documentos a que estava obrigado. A
representante relata que na fiscalização iniciada em 21/09/2009 o contribuinte não
apresentou os livros fiscais conforme solicitado, tendo sido emitido o Auto de Infração
no 37.241.271-8, cujo relatório da infração assim a descreve:
Autuo a empresa uma vez que esta não apresentou o Livro Diário e Livro Razão dos
anos de 2005, 2006, 2007 e das competências jan/2008 a out/2008 conforme
solicitado no Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF. Tampouco
demonstrou interesse em ser dispensada de escrituração comercial apresentando o
Livro Caixa e Livro Registro de Inventário, no período em que era optante pelo
SIMPLES (jan/2005 a jun/2007).”
Além de sujeitar-se à exclusão de ofício, a empresa ficou impedida de optar pelo
Simples Nacional pelos próximos três anos-calendário seguintes à exclusão, o que seria
elevado para 10 (dez) anos caso fosse constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induzisse ou mantivesse a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime
especial, conforme previsão do artigo 29, inciso II, parágrafos 1o e 2o da Lei
Complementar no 123/2006.
O contribuinte foi cientificado da exclusão por via postal em 01/07/2011 (fls. 30 dos
autos), e apresentou manifestação de inconformidade em 01/08/2011, conforme
instrumento de fls. 34 a 46, cujos argumentos são sintetizados a seguir:
Afirma que a fiscalização na empresa deu-se em razão de supostos débitos
previdenciários, e que o Auto de Infração, excetuado o relatório que narra a falta de
apresentação dos livros, não menciona o dispositivo legal descumprido e que originou o
Ato de Exclusão, eis que não capitula a infração e não menciona a Lei no 123/2006,
somente dispositivos legais relacionados à Lei de Custeio da Previdência Social.
Entende que o Ato de Exclusão deve ser considerado nulo, sem efeito, em razão de que
foi baseado em Auto de Infração que capitulou outras infrações, e não a que deu origem
ao ato que a excluiu do Regime Especial.
Sustenta que a exclusão se deu em razão de descumprimento de obrigação acessória,
mas que deve ser levado em conta que em momento algum deixou de atender ao
principal pressuposto para enquadramento no Simples, que é o faturamento inferior ao
limite da lei, atendendo à exigência da Lei Complementar no 123/2006.
Alega que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas previstas no § 4o do
artigo 3o e no artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.
Aduz que se a apresentação dos livros (obrigação acessória) tem como finalidade
demonstrar se o faturamento foi superior ao do limite legal, no caso em exame fica claro
que em momento algum a empresa se utilizou de má-fé, visto que nada tinha a esconder.
Argumenta que a não apresentação dos livros não teve por finalidade mascarar o
faturamento, tampouco omiti-lo com o intuito de safar-se da possibilidade de perder o
tratamento privilegiado como optante do Simples; mas sim que não tinha conhecimento
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723275/2011-50

da escrituração em tais livros, e que, tão logo foi notificada, tratou de providenciar todos
os livros exigidos pela lei.
Insurge-se contra a exclusão retroativa do Regime Especial, que tem caráter punitivo.
Ao final, requer que o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 39/2011 seja declarado
nulo, tendo em vista que baseado em auto de infração que deixou de capitular a infração
pela qual a empresa estaria sendo excluída, e, no mérito, seja reconsiderada a exclusão,
a fim de que não perca a condição de optante pelo Simples.
Em 30 de julho de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS A QUE ESTAVA OBRIGADA. INÍCIO DOS EFEITOS.
Conforme disposto na legislação de regência, a pessoa jurídica poderá ser excluída da
sistemática do Simples Nacional por iniciativa da autoridade administrativa quando der
causa a embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos a que estiver obrigada.
Altera-se a data de início dos efeitos do Termo de Exclusão tendo em vista que a
situação impeditiva só restou caracterizada em 11/2009, quando findo o prazo de
intimação, não cumprido pelo contribuinte.

De acordo com a decisão recorrida o ato de exclusão só poderia produzir efeitos a
partir de 01/11/2009 pelos seguintes motivos:
Como se vê, a infração à legislação que rege o Simples Nacional, praticada pela
manifestante, está capitulada em norma vigente, que prevê ainda os efeitos. Cabe agora
analisar em que momento é que ocorre o embaraço à fiscalização, que é o fato
determinante do início dos efeitos do ato de exclusão. Até a data de 21/09/2009, quando
foi entregue o Termo de Início de Procedimento Fiscal para o contribuinte, não há que
se falar em ocorrência do fato previsto na norma como suficiente para a exclusão do
benefício. O prazo previsto no Termo de Intimação Fiscal no 01, recebido pelo
contribuinte em 14/11/2009 (AR às fls. 22), venceu em 20/11/2009, sem atendimento. A
situação excludente prevista no inciso II do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006
ocorre neste momento, quando da não apresentação dos documentos solicitados. Antes
disso não há que se falar em efeito do ato de exclusão.
Portanto, está incorreto estabelecer como data de início dos efeitos da exclusão
01/07/2007, mesmo que a contabilidade possa ser exigida a partir daí. Embora se
reconheça que o ato de exclusão é procedente, o mesmo só surtirá efeitos a partir de
01/11/2009, tendo em vista o conteúdo do inciso II e parágrafos 1o e 2o do artigo 29 da
Lei Complementar no 123/2006, já transcritos.

Cientificada (AR fls. 93), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
95/109, no qual, preliminarmente, a alegação de nulidade do Auto de Infração que originou o
Ato de Exclusão por ausência da capitulação legal da infração, bem como pelo fato de não fazer
menção à Lei Complementar no 123/04. Quanto ao mérito reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723275/2011-50

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE MOTIVOU O ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade do Auto de Infração que originou o
Ato de Exclusão por ausência da capitulação legal da infração, bem como pelo fato de não fazer
menção à Lei Complementar no 123/04, nos seguintes termos:
Preliminarmente, deve ser observado que a fiscalização na empresa peticionária se deu
em razão de supostos débitos previdenciários. O Auto de Infração, excetuado o relatório
que narra a falta de apresentação de livros, não menciona o dispositivo legal
descumprido e que originou o Ato de exclusão, eis que não capitula a infração; não
menciona a Lei 123/06 (sic) e somente dispositivos legais relacionados à Lei de Custeio
da Previdência Social. Desta forma, o Ato que exclui a empresa foi baseado no Auto de
Infração que capitulou outras infrações, e não a que deu origem ao ato que exclui a
empresa do Regime Especial, DEVENDO PARA TODOS OS EFEITOS SER
CONSIDERADO NULO, SEM EFEITO.

Em 13/05/2011, foi editado o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 39, de
13/05/2011, que excluiu a empresa do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007, em
virtude de ter oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estava obrigada, uma vez que não apresentou os livros
fiscais das competências 07/2007 a 10/2008.
Nesse ponto, verifica-se que a Recorrente confunde o processo de lançamento das
obrigações principais relativas às contribuições previdenciárias.com o processo de exclusão do
Simples Nacional. Como corretamente esclareceu a decisão recorrida:

Inicialmente há que se esclarecer que este processo no 11080.723275/2011- 50, apesar
de ter origem nos fatos verificados durante o procedimento fiscal cuja execução foi
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 10.1.01.00-2009-
00982-1 e reportar os autos de infração lavrados naquela ocasião, tem como objeto
apenas a exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, consubstanciada na emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 39, de 13/05/2011, com efeitos a partir de 01/07/2007 (fls. 28). Este ADE
está fundamentado na legislação relacionada ao Simples Nacional, ou seja, a Lei
Complementar no 123/2006 e demais Resoluções do Comitê Gestor do Simples
Nacional - CGSN. O lançamento das contribuições sociais devidas e as autuações por
descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, mesmo
quando decorrentes da exclusão do Simples Nacional, tramitam em foro próprio, como é
o caso dos processos no 11080.731735/2011-13 e 11080.731736/2011-68, decorrentes
do procedimento fiscal iniciado com o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização
no 10.1.01.00-2011-01076-9. Eventuais impugnações aos lançamentos devem ser
opostas no processo correspondente. Ainda que a conduta de não exibir livros e
documentos a que está obrigado configure infração à legislação previdenciária, se a
negativa não justificada de apresentá-los causa embaraço à fiscalização, também está
configurada a infração à legislação que rege o regime de tributação simplificada.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723275/2011-50

Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade

2) MÉRITO

Quanto ao mérito, alega a Recorrente que não se enquadra em nenhuma das
situações impeditivas previstas no § 4o do artigo 3o e no artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006 e que a apresentação dos livros (obrigação acessória) tem como finalidade demonstrar
se o faturamento foi superior ao do limite legal, no caso em exame fica claro que em momento
algum a empresa se utilizou de má-fé, visto que nada tinha a esconder.
No entanto, como bem esclarece a decisão recorrida, além do dispositivo
mencionado pela Recorrente, estabelece outras hipóteses de exclusão, como, por exemplo, a
prevista no inciso II do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, cuja redação é a seguinte:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública.

O artigo 27 da Lei Complementar no 123/2006 autoriza as microempresas e as
empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional a, opcionalmente, adotar
contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas. O CGSN
regulamentou a exigência quanto à escrituração de livros fiscais e contábeis por meio da
Resolução CGSN no 10/2007, estabelecendo a adoção, entre outros, do Livro Caixa com a
escrituração de toda a movimentação financeira e bancária, e do Livro Registro de Inventário.
Caso o contribuinte apresentasse a escrituração contábil, em especial o Livro Diário e o Livro
Razão, estaria dispensado da apresentação do Livro Caixa.
No entanto, conforme bem observado pela decisão recorrida, dos documentos
constantes do processo fica claro que a empresa não apresentou para o período de 07/2007 a
10/2008 nenhuma espécie de contabilidade, regular ou simplificada.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.956 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723275/2011-50

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital